Tribunal: STF
Processo: ARE 893871
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Anistia Administrativa. Retorno ao serviço público. Reintegração no mesmo regime jurídico a que estava submetido à época da sua demissão. Regime celetista. Lei 8.878/1994. Matéria infraconstitucional. 3. Pretensão indenizatória. Matéria fático-probatória. Súmula 279/STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.